Tribunal: TJSP
Processo: 1015353-73.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Cessão de crédito previdenciário pelo credor falecido posteriormente. Declaração de nulidade do negócio jurídico pelo Juizado Especial Federal. Autor que objetiva seja dado cumprimento à obrigação constante nas clausulas da escritura pública que formalizaram a cessão do crédito. Impossibilidade de compelir o espólio a dar cumprimento à cessão de crédito

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Cessão de crédito previdenciário pelo credor falecido posteriormente. Declaração de nulidade do negócio jurídico pelo Juizado Especial Federal. Autor que objetiva seja dado cumprimento à obrigação constante nas clausulas da escritura pública que formalizaram a cessão do crédito. Impossibilidade de compelir o espólio a dar cumprimento à cessão de crédito declarada nula pelo Poder Judiciário. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Art. 252 RITJSP. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.